Tribunal: TJDFT
Processo: 0727398-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727398-37.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO MACHADO LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. MENSAGENS NO CELULAR. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Incabível a absolvição por insuficiência probatória, tendo em vista que ao réu foi imputada a conduta de guardar/ter em depósito substâncias entorpecentes destinadas à difusão ilícita, o que ficou cabalmente demonstrado nos autos, mormente pela palavra dos policiais e mensagens extraídas do celular apreendido, sendo imperiosa a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetor desfavorável, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar. 3. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 33, §2o, alínea “b”, §3o, e 59, ambos do Código Penal e 386, inciso inciso V, do Código de Processo Penal, sustentando inexistir provas suficientes para a sua condenação. Subsidiariamente, requer a modificação do regime prisional inicial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao mencionado vilipêndio ao artigo 386, inciso V, do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: Neste cenário, a simples negativa de autoria do ora apelante, ainda que aliada aos depoimentos das testemunhas arroladas pela Defesa, não alcança maior credibilidade frente às demais provas presentes no processo, em especial a PROVA PERICIAL (conversas extraídas de seu aparelho celular). Percebe-se, a toda evidência, uma tentativa de se esquivar da responsabilização penal pela conduta legalmente proibida que violou, infringindo o mandamento do artigo 33, "caput", da Lei 11.343, mas que não merece credibilidade, haja vista que isolada nos autos. No mais, a quantidade, variedade e, principalmente, a forma como se apresentavam as porções de entorpecentes apreendidas (já fracionadas e individualmente embaladas – conforme se vê da fotografia constante do Laudo de Exame em Substância – ID 50015897, fls. 7-8), por si só, indicam que a droga seria destinada à revenda. Quadra gizar, por cabível, que o tipo penal do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, trata de um crime de natureza múltipla (multinuclear), de sorte que a prática de quaisquer das condutas descritas no preceito primário da norma caracteriza o tráfico de drogas. Assim, o fato de o ora recorrente não ter sido preso em flagrante vendendo, oferecendo ou adquirindo produtos entorpecentes para venda, ou mesmo de não terem sido abordados usuários que porventura houvessem adquirido drogas junto a ele, não obsta ser condenado pelo crime do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, pois ele, comprovadamente, GUARDAVA/TINHA EM DEPÓSITO substâncias entorpecentes que, a julgar pelas circunstâncias do flagrante (abordado sozinho em um local conhecido como ponto de tráfico e onde foram apreendidas porções de crack, maconha e cocaína), pela quantidade e variedade de droga apreendida (maconha, cocaína e crack) e pela forma como se apresentavam as porções (já fracionadas e individualmente embaladas) eram destinadas à difusão ilícita. Frise-se que eventual condição de usuário, por parte do apelante, per si, não afasta a imputação da prática do tráfico, haja vista ser comum usuários de drogas comercializarem entorpecentes ilicitamente, inclusive para sustentarem o vício, o que não pode ser descartado no caso em tela. Em resumo, no campo dos delitos ligados a tóxicos, pela sua natureza peculiar, a apreciação das provas deve ser feita de forma conjunta, destacando-se os indícios concludentes, que reforçam no espírito do julgador a certeza quanto aos fatos narrados na denúncia. Na hipótese em tela, as provas produzidas nos autos são suficientes à condenação do recorrente em relação ao crime de tráfico de drogas, porquanto, consoante exaustivamente demonstrado, a negativa de autoria por ele apresentada em juízo, ainda que condizente com o seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, que abrange também a autodefesa, não foi suficiente para dar prevalência à sua versão dos fatos, mormente em razão da força probatória da palavra das testemunhas policiais aliada aos dados extraídos do aparelho celular do réu. Destarte, não há falar em absolvição de qualquer espécie, devendo ser mantida a condenação do recorrente pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06 (ID 52212369). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto-fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 33, §2o, alínea “b”, §3o, e 59, ambos do Código Penal, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Não há ilegalidade no recrudescimento da regime de cumprimento da pena do pena, uma vez que a reincidência e os antecedentes criminais do paciente justificam a fixação do regime inicial fechado” (AgRg no HC n. 731.807/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no HC 873318/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 5/12/2023. Logo, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023